Tribunal: TJSP
Processo: 1062904-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – HABEAS DATA – Fornecimento de informações sobre o laudo de insalubridade referente ao período em que laborou como Cabo da PM – Omissão da administração que equivale à negativa – Informação requerida administrativamente que deve ser prestada pela autoridade - Sentença mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062904-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado LUIS HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062904-69.2019.8.26.0100 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1062904-69.2019.8.26.0100 (Digital)
Comarca:
São Paulo
16a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
Apelado:
Interessados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ HENRIQUE FERREIRA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DE
PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.836
APELAÇÃO HABEAS DATA Fornecimento de informações
sobre o laudo de insalubridade referente ao período em que
laborou como Cabo da PM Omissão da administração que
equivale à negativa Informação requerida administrativamente
que deve ser prestada pela autoridade - Sentença mantida

Apelação desprovida.
Trata-se de Habeas Data impetrado por LUIZ HENRIQUE
FERREIRA contra ato do DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO, pretendendo o fornecimento da cópia do laudo de insalubridade
referente ao período em que exerceu o cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (04.02.1980 a 01.05.1984) para fins de requerimento de aposentadoria (fls.
01/04).
A r. sentença de fls. 51/53, cujo relatório se adota, concedeu a
ordem para determinar que a autoridade forneça ao impetrante, no prazo de 20 dias,
as informações pretendidas na inicial.
Inconformada, apela a FESP (fls. 57/60), sustentando, em
síntese, que o requerimento administrativo deveria ter sido protocolado no setor
próprio; que o Impetrante exerceu as funções de Cabo PM de 04/02/1980 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062904-69.2019.8.26.0100 -Voto no
3
01/05/1984, ou seja, no período em que inexistia previsão legal de pagamento de
adicional de insalubridade, que só veio a ser instituído pela Lei Complementar
Estadual no 432 de 18.12.1985, de modo que, inexistente a certidão de laudo de
insalubridade para o período pretendido pelo Requerente, pugna pela reforma da r.
sentença.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por
entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 20/22).
Recurso regularmente processado, isento de preparo (art. 1.007,
§1o, do Código de Processo Civil) e certificado o transcurso do prazo sem
apresentação de contrarrazões (fls. 71).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que LUIZ HENRIQUE FERREIRA, trabalhador
rural, requereu, por meio de carta com aviso de recebimento endereçada ao Diretor
de Pessoal da Polícia Militar (fls. 05/06), cópia do laudo de insalubridade referente
ao período em que exerceu o cargo de Cabo de Polícia Militar do Estado de São Paulo
(04.02.1980 a 01.05.1984) para fins de requerimento de aposentadoria.
Diante da ausência de resposta, que inviabiliza os trâmites
necessários à concessão de sua aposentadoria, impetrou a presente ação
constitucional, pretendendo obter a justificativa da recusa do pedido administrativo
e o fornecimento do laudo solicitado (fls. 01/04).
Consoante se depreende dos autos, o recurso não comporta
provimento.
De início, cumpre observar que o Habeas Data, previsto no artigo
5o, LXXII, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 9.507/97, visa
assegurar o direito líquido e certo ao acesso de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais
ou de caráter público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062904-69.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Nesta ação constitucional, o interesse de agir configura-se pela
recusa dos entes públicos em fornecer as informações pleiteadas, o que ocorreu no
caso dos autos.
Primeiro, muito embora alegue a Apelante que o requerimento
administrativo deveria ter sido protocolado no setor próprio, tenha-se presente que
não há nos autos qualquer indicação de que a solicitação administrativa enviada por
carta constitua meio inidôneo para o fim pretendido.
Em sequência, nas informações de fls. 25/38, verifica-se que a
autoridade coatora limitou-se a alegar que não houve recusa de acesso à informação,
já que o Requerente, por ter sido exonerado em 01.05.1984, não mais integrava os
quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo no momento da edição da Lei
Complementar no 432, de 18 de dezembro de 1985, que regula a concessão do
adicional de insalubridade, razão pela qual não dispõe da documentação pretendida.
Na hipótese dos autos, conforme bem mencionado pelo MM. Juiz
a quo, vê-se que a omissão da administração que se prolonga no tempo equivale à
negativa, e, se a autoridade não dispunha da documentação requerida pelo
Impetrante, deveria ter respondido o pedido, informando-o acerca dessa
circunstância.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença.
ANA LIARTE
Relatora